Tribunal: CARF
Processo: 13839.003052/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.003052/2009-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.473 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
REGINA TAVARES DOS SANTOS GOMES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 798,10, vencidos os
conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente) e Diogo Cristian Denny, que lhe
deram provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 43) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 35/39), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003052/2009-73
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.473 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003052/2009-73

DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s)
ano(s)calendário de 2004, por meio do qual foi exigido o valor de R$ 1.877,28,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física-Suplementar, Multa de Ofício e
Juros de Mora.
A notificação em foco decorreu da Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito
tributário, encontra-se relatado nos autos, em síntese:
• Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 11.980,00, indevidamente deduzido a
título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Foram glosados os valores abaixo especificados, tendo em vista
a não apresentação dos comprovantes de despesas médicas:
R$ 480,00 – Centro de Tomografia Computadorizda Jundiaí
Ltda.
R$ 1.100,00 Unimed de Jundiaí Cooperativa de trabalho
médico.
Também foi glosado o valor de R$ 10.400,00 declarado a
Wagner Tamaki, tendo em vista que os recibos estão em
desacordo com as formalidades especificadas no art. 80, par.
1o, III do RIR Decreto no 3.000/99, sem que tenha havido a
comprovação do efetivo pagamento ou da efetiva prestação das
referidas despesas médicas declaradas. A apresentação de
extratos bancários e cópias de canhotos de cheque, sem a
apresentação de cópia microfilmada do cheque, demonstrado o
beneficiário do mesmo, não faz prova cabal do efetivo
pagamento das despesas médicas.
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrado em 14/09/2009. A ciência
pelo contribuinte ocorreu em 23/09/2009. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação em 22/10/2009, alegando, em síntese:
 Sou funcionaria pública da Rede Estadual de Ensino e, por
desenvolver trabalho com o público, após 18 dezoito anos,
consegui destinar um montante para fazer o tratamento
dentário, com inicio a enxerto ósseo e pagamento ao Senhor
Wagner Tamaki no montante de R$ 10.400,00 , no entanto,
para meu desconhecimento ignorância – não atentei aos
recibos emitidos pelo mesmo, ao realizar a minha Declaração
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.473 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003052/2009-73

de Imposto de Renda Pessoa Física, deduziu-se os valores e
após quatro anos, estes foram solicitados para a real
comprovação de pagamento, crendo que estes não feriam o
direito, foram enviados para a análise sem atentar-me se
estavam de acordo com o art. 80, par. 1 0 , III do RIR. Estes
não foram aceitos e de acordo com a intimação fiscal n °
0077/2009, foram solicitados justificativas e comprovação do
efetivo pagamento, os quais poderiam ser feitos por meios de
cópias de cheques nominativos e/ou extratos bancários. Assim
procedi, entregando, de acordo com o prazo estipulado, os
extratos e também os canhotos dos cheques emitidos que
comprovam a efetiva quitação, acreditando que, conforme a
referida
intimação,
estes
documentos
serveriam
para
comprovação. Dos R$ 1.100,00,pagos ao plano de saúde, não
foram solicitado, bem como os R$ 480,00,resultado da
realização de uma tomografia computadorizada, solicitada,
também para a realização do tratamento, não foram solicitado
comprovações, por isso não enviados.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
Não comprovados os pagamentos efetuados a título de despesas
médicas é de manter-se a glosa para essas deduções pleiteadas na
declaração de ajuste anual.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Para WAGNER TAMAKI, apenas apresentou recibo(s) do(s)
médico(s) glosados, sem o requisito legal da indicação do paciente e extratos que
não encontram consonância com as datas e valores dos recibos apresentados.
Para a UNIMED apresentou partes de boletos bancários onde não
constam indicação de efetivo pagamento.
Não apresentou comprovantes para CENTRO DE TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA JUNDIAI LTDA.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Solicito a V. Sa. que seja revisto os comprovantes, novamente
anexados, comprovando as despesas médicas e se acaso necessário, solicito junto
ao Dr Wagner Tamaki declaração, mas já anexei em documento anterior, as
saídas de minha conta.
Acredito que, por serem verídicos e pagamentos comprovados
estes sejam aceitos.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.473 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003052/2009-73

Quanto a Unimed; anexo comprovante com valor, somatória maior
que o declarado em anexo.
Da Tomografia, já não localizado.
Meus recibos com despesa dentária, são verídicos, no entanto as
datas não estão em acordo segundo julgamento de vocês, mas comprovam tal ato,
sendo assim, solicito a aceitação e revisão da impugnação.
Anexo recibos médicos originais.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 09/02/2012 (e-fl. 38); Recurso Voluntário
protocolado em 06/03/2012 (e-fl. 39), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Por primeiro, um dos artigos do enquadramento da infração cometida, mais
precisamente o art. 73 do RIR, diz o seguinte:
“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”
§1°. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se as deduções não forem cabíveis poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
A dedução de despesas médicas em litígio foi glosada por falta de comprovação
do efetivo pagamento. A DRJ manteve o lançamento por não ter a contribuinte em sua defesa
carreado aos autos nenhum documento para suprir a exigência.
Em sede de Recurso Voluntário, referente ao profissional Wagner Tamaki, a
recorrente apresentou os mesmos recibos apresentados em Impugnação, sem cuidar de juntar
outros documentos que corroborassem os recibos, tais como: declaração do profissional, extratos
bancários...
Quanto à Unimed, a recorrente junta às e-fls. 66/73, comprovantes autenticados
por instituições financeiras, comprovando o pagamento de R$ 798,10.
Nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste à recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 798,10,
referente à Unimed.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.473 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003052/2009-73

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital